Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO PARTICULAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo dos autos prova da efetiva contratação da prestação de serviços pela Administração Pública, ônus que pertencia ao autor, empresa privada, por força do artigo 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
4. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado nesta instância alinha-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Negou-se provimento ao apelo. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios. Honorários recursais fixados.